Tribunal: TJPA
Processo: 0825208-63.2017.8.14.0301
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0825208-63.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

EMBARGADO: ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL (
ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).

AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO.
PRETENSÃO EXCLUSIVA DE REDISCUTIR A CAUSA
.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração em face de acórdão de a
gravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento
a

recurso extraordinário em razão da aplicação do
Tema 485/STF
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Aplicação ou não do Tema 485/STF ao caso em análise, diante da possibilidade
ou não
de modificação do gabarito final da prova do concurso público por incorreção, mesmo sem previsão no Edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Questão expressamente debatida
na decisão recorrida, não
existindo vício a ser dissipado
. P
retensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna com a via
aclaratória
.

4.
O
desdobramento da discussão pretendida pelos embargantes encontrou, na via excepcional, o óbice do Tema
485 do
STF, mantido no acórdão do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5
.
Embargos de declaração
conhe
ci
dos
e rejeitados.

Tese de Julgamento:
a ausência de erro material, bem como de omissão, contradição ou obscuridade (
art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
) autoriza a rejeição dos embargos de declaração
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:
(MS 27260, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 29-10-2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-02 PP-00454 RTJ VOL-00216-01 PP-00332)
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
46ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
realizada de 11 a 18/12/2024
), por unanimidade,
conhecer do
s embargos de declaração, mas rejeitá-los,
nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente
. Afirmaram impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes e a Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
Roberto
Gonçalves de
Moura

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
(ID.

N.º
20.969.524
)
,
opostos
p
el
o
Estado do Pará
,
contra decisão
mista
desta Vice-Presidência
,
que
manteve a negativa de seguimento do recurso ex
traordinário
interposto pel
os

embarga
ntes
, em face da aplicação do Tema 485, de
repercussão geral (RE 632853
), do Supremo Tribunal Federal.

No agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao apelo extremo, a Tu
r
ma julgadora entendeu ser mesmo o caso de aplicação do Tema 485/STF, tendo em vista que
,
no acórdão de
ID. N.º 8.780.463
, ficou consignado que
as regras editalícias do referido concurso

ora discutido
não preveem a alteração do gabarito, apenas a anulação das questões
(ID. N.º 20.642.797)
.

Da
referida
decisão
,

foram opostos os presentes
embargos de declaração (ID. N.º
20.969.524
),
sob a
alega
ção de

ofensa ao artigo
1.022

do Código de Processo Civil,
por
erro material, diante da
desnecessidade de previsão editalícia para correção de alternativa objetivamente errada
e, consequentemente,
incorreção
na aplicação
do
T
ema 485 do
STF.

Aduz que “
o TJ/PA considerou que a modificação do gabarito sem previsão
editalícia constituiria ilegalidade, quando na verdade a jurisprudência do STF não se aplica a situações em que a questão objetivamente errada precisa ser corrigida para preservar a lisura do certame
”
.

Não foram apresentadas

contrarrazões
, conforme certidão de
ID. N.º
21.509.112
.

É o relatório.

VOTO

Como se sabe, os embargos de declaração têm como objetivo
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda,
corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015)
, o que não é o caso dos autos tendo em vista que, ao contrário do alegado,
a matéria
alegada
foi devidamente
debatida
, conforme trecho abaixo transcrito
:

“(...)

Pois bem, analisando o cerne da questão recursal que diz respeito a possibilidade de anulação da questão n° 19 do Certame C-169 pelo Judiciário, entendo que,
pela análise do Edital n° 01/2013- SEAD/PCPA
, não assiste razão ao ente público apelante neste ponto, porque, de fato,
as regras editalícias do referido concurso não preveem a alteração do gabarito, apenas a anulação das questões
, não havendo qualquer dúvida neste tópico.

Pelo exposto, considerando-se que o edital vincula a Administração Pública, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, inegável que a possibilidade de alteração do gabarito deveria obrigatoriamente constar de forma expressa no Edital n° 01/2013- SEAD/PCPA, porém consta apenas registro quanto à anulação de questão (vide item 6.8), sendo que, na hipótese de reconhecimento de anulação, a pontuação relativa da questão seria atribuída a todos os candidatos presentes à prova (item 4.2.16)”.

(...)

Repita-se, a alteração da alternativa correta na questão da prova, com a modificação de gabarito preliminar, decorrente de revisão da banca examinadora, não importa em nulidade do concurso público se houver previsão no edital dessa modificação, o que não foi o caso dos autos. No mesmo sentido é a jurisprudência abaixo selecionada:

“EMENTA: CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA REPÚBLICA. PROVA OBJETIVA: MODIFICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. REPROVAÇÃO DE CANDIDATA DECORRENTE DA MODIFICAÇÃO DO GABARITO. ATRIBUIÇÕES DA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO DAS QUESTÕES: IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A modificação de gabarito preliminar, anulando questões ou alterando a alternativa correta, em decorrência do julgamento de recursos apresentados por candidatos não importa em nulidade do concurso público se houver previsão no edital dessa modificação.

(...) (MS 27260, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 29-10-2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-02 PP-00454 RTJ VOL-00216-01 PP-00332)

“(...) ofício, a sua alteração, por entender que o gabarito antes divulgado estaria incorreto. [...] A norma constante do item 9.9 do Edital regulador do concurso público descrito nos autos dispõe que: ‘9.9. O resultado final da Primeira Etapa será homologado pela Direção -Geral da ESAF e publicado no Diário Oficial da União, não se admitindo recurso desse resultado’. Da simples leitura da disposição editalícia em referência, verifica-se que, efetivamente, restou vedada a veiculação de pedido de revisão ou de recurso contra o gabarito oficial definitivo. De outra banda, também não se vislumbra, contudo, a possibilidade para que a banca examinadora altere, por vontade própria, o referido gabarito, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, bem assim, à própria estabilidade do certame, como no caso, em que o candidato promovente saiu da lista de aprovados para a de reprovados. Na hipótese dos autos, em que pesem os fundamentos da sentença monocrática, a pretensão recursal merece prosperar, uma
vez que, embora a Administração possa rever seus próprios atos, na hipótese em comento, inexiste previsão editalícia para alteração do gabarito (...).

Desse modo, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF, conforme precedentes de ambas as Turmas desta Corte (...)”

(ARE 1191213 -
Relator(a):Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Publicação:29/03/2019)”
(...)
.

Ressalta-se que o desdobramento da discussão pretendida pelos embargantes encontrou, na via excepcional, o óbice d
o Tema
485 do
STF, mantido no acórdão do agravo interno.

Desse modo,
i
nexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna com a via
aclaratória
.

Ante o exposto,
voto pelo

conhe
cimento
dos embargos de declaração e, no mérito,
pela sua
rejei
ção
.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 18/12/2024